Tribunal: TJDFT
Processo: 0704554-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. LAR DE REFERÊNCIA. ALTERAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. DECISÃO REFORMADA.
1. A hipótese diz respeito apenas à regulamentação do lar de referência no modelo de guarda compartilhada anteriormente fixado entre os genitores e as filhas.
2. Ressalte-se que o interesse jurídico relativo à convivência dos pais com seus filhos deve ser examinado de acordo com a doutrina da proteção integral, em consonância com o princípio do melhor interesse do incapaz, nos termos do art. 227, caput, da Constituição Federal.
3. De acordo a doutrina da proteção integral, encampada pelo texto Constitucional e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança é sujeito de direitos, razão pela qual deve haver a devida tutela de sua esfera jurídica em relação aos elementos informadores de sua personalidade.
4. O princípio do melhor interesse mencionado também foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio da adesão à Convenção sobre os Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas, promulgado por meio do Decreto no 99.710/1990.
5. No caso em análise as crianças estão a residir com o genitor, ora agravado, situação de fato que se consolidou após a mãe viajar para os Estados Unidos da América e lá permanecer por alguns meses.
6. Verifica-se que a sentença do divórcio fixou o lar de referência da recorrida como domicílio das infantes. No entanto, a realidade dos fatos é diversa, em razão da própria vontade manifestada pela agravada. 6.1. Apesar de ter sido fixado o lar de referência em favor da genitora, por meio de transação celebrada entre as partes, a situação de fato consolidada, atualmente, é a de que as crianças têm como lar efetivamente o local de domicílio do ora recorrente.
7. Ocorre que a alteração abrupta do regime de convivência fixado pode provocar alterações indesejadas em detrimento do bem-estar das crianças. 7.1. Por essa razão, a normatividade do princípio do melhor interesse dos infantes revela a necessidade de manutenção da situação de fato consolidada e narrada pelo agravante, até que outros elementos de convicção sejam devidamente observados após a fase de instrução do procedimento em questão, inclusive com os eventuais subsídios do Serviço Psicossocial Forense.
8. Recurso conhecido e provido.